Tribunal: TJPA
Processo: 0824652-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824652-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DA FONSECA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única do Termo de São João de Pirabas, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por tráfico de drogas, com base na apreensão de quinhentos e cinquenta e oito gramas (558g) de maconha, acondicionada para venda. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do tráfico, e na necessidade de aplicação da lei penal, considerando-se a conduta evasiva do paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido mesmo após oferecida a denúncia.

4. A custódia cautelar atende ao disposto nos arts. 312 e 313, I, do CPP, com elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão da droga fracionada, apetrechos para comercialização e o relato de intensa movimentação típica do tráfico no imóvel vinculado ao paciente.

5. A fuga do distrito da culpa justifica, por si só, a segregação cautelar, tornando inviável a imposição de medidas alternativas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

6. Predicados subjetivos favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Aplica-se a Súmula nº 08 do TJPA.

7. Jurisprudência do STJ corrobora a legalidade da prisão preventiva diante da fuga e da periculosidade concreta do agente, como se observa nos precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. José Rodrigues de Freitas Júnior, em favor do nacional ADRIANO DA FONSECA RIBEIRO, contra ato da d. Juíza de Direito da Vara Única do Termo de São João de Pirabas, indicada tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante, que no dia 28 de novembro de 2024, durante a operação "Tráfico do Interior", a Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do paciente, expedido nos autos do processo de número 0800342-75.2024.8.14.1875, por supostamente funcionar como ponto de venda de entorpecentes.

O impetrante alega a que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, consubstanciado na ausência dos requisitos autorizadores da custódia, dispostos no artigo 312, do CPP.

Sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, especialmente por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis (ID n° 31563747).

Juntou documentos (ID n° 31563748 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 31589532), o impetrado presta informações (ID n° 31639229) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID n° 31978782).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva (ID n° 31583407):

A materialidade delitiva mostra-se evidenciada pela apreensão de 558g (quinhentos e cinquenta e oito gramas) de substância entorpecente tipo Cannabis sativa L. (maconha), fracionada e acondicionada para venda, além de plásticos e apetrechos utilizados no preparo e embalagem da droga, tudo apreendido no interior da residência utilizada pelo investigado. Os indícios de autoria recaem sobre Adriano da Fonseca Ribeiro, apontado em relatório policial como sendo o responsável pela movimentação típica de tráfico no local, fato confirmado por diligências de monitoramento que observaram fluxo constante de pessoas em visitas rápidas, compatível com a dinâmica de venda varejista de drogas.

Além disso, constata-se a presença do
periculum libertatis,
configurado por múltiplos fatores. Primeiro, observa-se que o investigado não foi localizado no cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo sua genitora declarado desconhecer seu paradeiro. Ademais, mesmo após oferecida a denúncia e determinada sua citação, o réu permaneceu em local incerto e não sabido, não sendo possível sua citação pessoal, o que denota de forma cristalina seu propósito de evadir-se do regular curso do processo penal.

Tal circunstância demonstra, com clareza, a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, pois não se pode conduzir a marcha processual com acusado foragido, frustrando os atos subsequentes à denúncia. A medida também se impõe para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito investigado e da necessidade de impedir possível reiteração delitiva, dado o
modus operandi
relatado pela autoridade policial, que aponta para atuação habitual e organizada do agente.

Outrossim, mostra-se inadequada e ineficaz a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, já que o investigado encontra-se oculto, em evidente estado de evasão, o que torna inexequível qualquer outra medida cautelar substitutiva.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIANO DA FONSECA RIBEIRO, como forma de garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva, assegurar a conveniência da instrução criminal e viabilizar a aplicação da lei penal.

Data venia
, pela leitura atenta da decisão impugnada, verifico que ela se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar foi lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente nos indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A segregação foi também justificada para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o paciente somente foi capturado em setembro de 2025, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, revelando conduta evasiva e aparente tentativa de ocultação de sua localização, circunstância que denota risco concreto de fuga.

Além disso, a medida extrema foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de relatórios policiais que apontam o paciente como indivíduo responsável pela movimentação do tráfico de drogas local.

Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção de prisão do paciente, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada. 4. Há nos autos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, reforçados pelo fato de o paciente não ter sido localizado, evidenciando risco à aplicação da lei penal. 5. A tentativa de obstrução da Justiça, com a retenção indevida das imagens do local dos fatos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.6. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois os fundamentos ensejadores da prisão cautelar permanecem hígidos, além disso, e o paciente não foi localizado até o momento, reforçando a necessidade atual de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

De igual forma, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Por fim, consoante a Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 30/01/2026